Tribunal: TJMT
Processo: 1002793-35.2016.8.11.0006
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002793-35.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[
Des Luiz Carlos da Costa, Desa Maria Aparecida Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa Helena Maria Bezerra Ramos, Des Marcio Vidal

Parte(s):

[LUCIO CLARO DA SILVA FILHO - CPF: 896.839.271-49 (APELADO), RENATO RODRIGUES COUTINHO - CPF: 008.308.131-36 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, VENCIDOS O RELATOR E A 1a VOGAL. Participaram do Julgamento: Des Luiz Carlos da Costa, Desa Maria Aparecida Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa Helena Maria Bezerra Ramos, Des Marcio Vidal).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO ILEGAL – PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR 6 (SEIS) DIAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA - VALOR ARBITRADO- MANTIDO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a parte autora pleiteou indenização por ter sido preso indevidamente em razão de mandado de prisão preventiva expedido e já cumprido.

Patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente da violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id.
7586574
) proferida em
ação de indenização por danos morais e materiais
.

Assegura que “
o valor sentenciado pelo magistrado ‘a quo’ a título de dano moral é excessivo, sendo desproporcional e desrazoável, violando o disposto no artigo 944, caput e parágrafo único do Código Civil
”.

Assevera que “
quando se tratar de dano moral, devem ser examinadas e analisadas as circunstâncias de cada caso concreto especialmente a conduta do lesante, causador do dano (se agiu com dolo ou culpa), e a gravidade dos danos causados, bem como deve ser considerada a situação econômica do lesante e do lesado, para que não seja arbitrada verba indenizatória exagerada, conduzindo o lesado a uma situação de riqueza obtida de modo injustificado
”.

Requer o provimento do recurso para que seja diminuído o valor de R$: 8.000,00: oito mil reais, arbitrado a título de indenização por danos morais.

Não há contrarrazões (Id.
7586583
).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id.
19203479
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) julgar procedente o pedido da exordial, com fulcro no art. 487, I do CPC, para condenar o requerido Estado de Mato Grosso a pagar a título de danos morais ao autor o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), forte nos artigos 5.o, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.o 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”);

(b) Sem custas, na forma da lei;

(c) Havendo sucumbência recíproca, na proporção de 75% para o ente público e 25% para o autor, fixo os honorários advocatícios, que, à vista do trabalho desenvolvido, estão

moderadamente arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do art.85, do CPC;

(d) Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, com força no art. 475 § 2.o CPC;

(e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 7586574, fls. 3/4)

O apelado foi preso em 20 de julho de 2016 por policiais militares no Município de Cáceres, em razão de existência de mandado de prisão contra si expedido (Id.
7586494,
fls. 4). Após seis (6) dias, foi colocado em liberdade, ante a informação de que o mandado de prisão referente a ação penal no 0002905-08.2000.811.0006, código 12528, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres “
não possuía mais validade, haja vista que já havia sido cumprido na data de 11 de abril de 2011
”
(Id.
7586494, fls. 4
).

O Boletim de Ocorrência registra:

[...] Boletim de Ocorrência – No: 2016.224873

[...]

Data/Hora Da Comunicação: 20/07/2016 às 15:58 Do fato: 20/07/2016 às 15:30

[...]

Narrativa

Esta GU PM deslocou até o ponto de estacionamento PMMT realizado na avenida sete de setembro próximo ao hospital São Luis, prestar apoio a GUPM comandada pelo Sgt Pedro juntamente com os alunos soldados PM o qual em uma abordagem do individuo Lucio Claro da Silva Filho foi constatado um mandado de prisão em seu desfavor, diante da situação a GU PM o conduziu até o CISC para as providências cabíveis. [...]. (Id.
7586551
, fls. 1/2).

O alvará de soltura foi expedido no dia 26 de julho de 2016 (Id.
7586553, fls. 1/2
):

[...] De fato assiste razão a Defensoria Pública eis que o mandado de prisão no 040/2011 relaciona-se ao presente feito, tendo sido cumprido indevidamente, ante a ausência de retirada do mesmo do cadastro Nacional de mandados do CNJ.

Assim, determino a intimação do reeducando para que, nos termos da presente execução movida em seu desfavor, cumpra com as seguintes condições de seu regime semiaberto:

[...]

Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando cópia da presente decisão para que tome conhecimento sobre a situação do recuperando, consignando-se que, caso o recupedando seja encontrado fora de sua residência após as 19 horas e antes das 06h00min, deverá promover o recolhimento do mesmo encaminhá-lo à Cadeia Pública.

Sirva cópia da presente como alvará de soltura em favor de Lúcio Claro da Silva Filho, se por al (
sic
), o mesmo não estiver preso.

Atente-se o sr. Gestor a correta exclusão de mandados relacionados ao presente feito junto ao cadastro nacional do CNJ. [...]. (Id.
7586551
, fls. 1/2).

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, no artigo 5o, X, que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”. Segundo as palavras de Aguiar Dias,
o dano moral “
consiste na penosa sensação da ofensa, na humilhação perante terceiros, na dor sofrida, enfim, nos efeitos puramente psíquicos e sensoriais experimentados pela vítima do dano, em consequência deste, seja provocada pela recordação do defeito ou da lesão, quando não tenha deixado resíduo mais concreto, seja pela atitude de repugnância da reação a ridículo tomada pelas pessoas que o defrontam
”. (DIAS, José de Aguiar.
Da

responsabilidade civil
. vol. II, 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 431/432).
Compreende toda sorte de dores: morais e físicas, na peremptória afirmação de Wilson Melo da Silva (
O dano moral e sua reparação.
2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro – São Paulo: Forense, 1969, p. 246).

Por sua vez, o artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil preceitua que: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

É certo que, a responsabilidade civil da Administração tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre a omissão na prestação do serviço e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa, visto que o artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, não agasalha a teoria da responsabilidade objetiva pura,
caso contrário se estaria a transformar, indevidamente, o ente público no grande “segurador universal”.

[...] a responsabilidade por ‘falta de serviço’, falha do serviço ou culpa do serviço não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo) [...].

Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva [...]. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 29a Edição, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 1.020).

[...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos’ (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1345620/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2015).

[...] Para a constatação da existência da responsabilidade estatal por omissão, é necessário que sejam verificados: o dano; o nexo causal entre a lesão e a conduta estatal; a omissão do Poder Público; e o descumprimento de um dever legal originado a partir de um comportamento omissivo. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1281555/MG, relator Ministro OG Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de novembro de 2014).

Com efeito,
está demonstrada a responsabilidade do Estado, em razão da
prisão ilegal decorrente
da ausência de baixa do Cadastro Nacional de mandados do Conselho Nacional de Justiça, mormente porque, no caso, ultrapassou o mero dissabor, já que foram seis (6) dias preso ilegalmente.

Anoto que, a
suspeita
de que se tratava de um criminoso foragido não foi concebida de forma leviana pelas autoridades policiais, mas, ao contrário, foram respaldadas pelo mandado de prisão em aberto, porquanto, ali no momento da prisão, estava a se tratar de possível foragido.

De toda sorte, compete ao Estado de Mato Grosso responder pelas consequências decorrentes de sua omissão, qual seja, a
manutenção do mandado de prisão expedido contra pessoa que já havia cumprido a pena imposta nos autos da ação penal,
pelo que cabível a indenização por danos morais.

Além disso, a prisão ilegal viola atributos da personalidade, caracterizador de danos morais, a impor a condenação do ente público ao pagamento de indenização.

Por outro lado, a determinação do valor não é tarefa simples, é
recheada de controvérsia, porque medir a dor alheia é tarefa árdua:
“
um sentir é do sentente, mas outro é o do sentidor
[...]

o que demasia na gente é a força feia do sofrimento, própria, não é a qualidade do sofrente
[...].
O senhor sabe: há coisas de medonhas demais, tem. Dor do corpo e dor da ideia marcam forte, tão forte como o todo amor e raiva de ódio
” (ROSA, Guimarães.
Grande Sertão: Veredas
).

Naturalmente, é difícil imaginar dor que nunca se sentiu, porque ganha corpo em cada corpo.

Nada obstante, o valor de R$ 8.000,00: oito mil reais,
a título de dano moral, mostra-se excessivo.
Entendo que, ao se levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a quantia de R$ 5.000,00: cinco mil reais,
corrigida a partir do julgamento
, mostra-se mais equânime:

não enriquece o apelado nem empobrece o apelante e tem o caráter pedagógico de evitar recidiva.

Deveras, na condenação do ente público, quem paga a conta é a coletividade formada majoritariamente por pessoas pobres, desassistidas pelo poder público, desprovidas de escola, hospitais, medicamentos, etc.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para reduzir a indenização por danos morais ao valor de
5.000,00: cinco mil reais.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a. VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o. VOGAL)

Conforme já relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Indenização por danos morais e materiais no. 1002793-35.2016.8.11.0006, julgou procedente o pedido inicial formulado pelo ora Apelado, para condenar o Réu no pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação se insurgindo quanto ao valor arbitrado à título de danos morais, ao argumento de que o mesmo é desproporcional. Ao final, pediu a redução do valor.

Denota-se dos autos que, o Apelado/Autor foi preso em
20 de julho de 2016
por policiais militares no Município de Cáceres, em razão de existência de mandado de prisão contra si expedido (id. 7586494 – Pág. 4).

Porém, passado 6 (seis) dias, o Apelado foi colocado em liberdade, ante a informação de que o mandado de prisão referente a ação penal no 0002905-08.2000.811.0006 (código 12528), da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres não possuía mais validade, pois já havia sido cumprido em 11 de abril de 2011.

Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, neste caso, o Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes. Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, no caso, dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam, a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade, bem como a não incidência de alguma das causas de excludente de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

Na espécie, pelas provas e documentos carreados aos autos, inclusive não é negado pelo Apelante, é fato incontroverso que houve a injusta prisão do Apelado e o dever de indenizá-lo.

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105), in verbis:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.

Desta via, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa, razão pela qual atentando a tais critérios, o valor arbitrado na instância singular no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exacerbado e deve mantido.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

EM 02 DE JUNHO DE 2020:

O RELATOR DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, ACOMPANHADO PELA 1a. VOGAL. O 2o VOGAL VOTOU NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA, JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Indenização por danos morais e materiais no. 1002793-35.2016.8.11.0006, julgou procedente o pedido inicial formulado pelo ora Apelado, para condenar o Réu no pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação se insurgindo quanto ao valor arbitrado à título de danos morais, ao argumento de que o mesmo é desproporcional.

Assim, requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para reduzir o valor arbitrado à titulo de indenização por danos morais.

O Exmo. Relator, Desembargador Luiz Carlos da Costa deu provimento ao recurso para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), oportunidade em que foi acompanhado pela 1a Vogal, Exma. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

Por outro lado, o Exmo. Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira (2o Vogal), pedindo vênia ao Relator, votou no sentido de negar provimento ao recurso de apelação.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Extrai-se dos autos que, o Apelado/Autor foi preso em
20 de julho de 2016
por policiais militares no Município de Cáceres, em razão de existência de mandado de prisão contra si expedido (id. 7586494 – Pág. 4).

Após 6 (seis) dias, foi colocado em liberdade, ante a informação de que o mandado de prisão referente a ação penal no 0002905-08.2000.811.0006 (código 12528), da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres não possuía mais validade, tendo em vista que já havia sido cumprido em 11 de abril de 2011 (id. 7586494 – Fls. 4).

No Boletim de Ocorrência consta que:

[...] Boletim de Ocorrência – No: 2016.224873

[...]

Data/Hora Da Comunicação: 20/07/2016 às 15:58 Do fato: 20/07/2016 às 15:30

[...]

Narrativa

Esta GU PM deslocou até o ponto de estacionamento PMMT realizado na avenida sete de setembro próximo ao hospital São Luis, prestar apoio a GUPM comandada pelo Sgt Pedro juntamente com os alunos soldados PM o qual em uma abordagem do indivíduo Lucio Claro da Silva Filho foi constatado um mandado de prisão em seu desfavor, diante da situação a GU PM o conduziu até o CISC para as providências cabíveis. [...]. (Id. 7586551, fls. 1/2).

Após manifestação da Defensoria Pública Estadual, o Magistrado de Primeiro Grau reconheceu que o mandado foi cumprido indevidamente, nos seguintes termos:

[...] De fato assiste razão a Defensoria Pública eis que o mandado de prisão no 040/2011 relaciona-se ao presente feito, tendo sido cumprido indevidamente, ante a ausência de retirada do mesmo do cadastro Nacional de mandados do CNJ.

Assim, determino a intimação do reeducando para que, nos termos da presente execução movida em seu desfavor, cumpra com as seguintes condições de seu regime semiaberto:

[...]

Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando cópia da presente decisão para que tome conhecimento sobre a situação do recuperando, consignando-se que, caso o recuperando seja encontrado fora de sua residência após as 19 horas e antes das 06h00min, deverá promover o recolhimento do mesmo encaminhá-lo à Cadeia Pública.

Sirva cópia da presente como alvará de soltura em favor de Lúcio Claro da Silva Filho, se por al (sic), o mesmo não estiver preso.

Atente-se o sr. Gestor a correta exclusão de mandados relacionados ao presente feito junto ao cadastro nacional do CNJ. [...].

Assim, o alvará de soltura foi expedido em
26 de julho de 2016
.

Pois bem.

O dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Para que gere a responsabilidade do Estado, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo-se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

O artigo 37, § 6o, da CF, preceitua que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Da análise do supramencionado dispositivo constitucional, tem-se que a Responsabilidade do Estado - assim compreendida a União, os Estados-membros e os Municípios - é objetiva para o ato comissivo, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo a Administração Pública, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, desnecessária a comprovação da culpa.

Contudo, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, necessária é a presença do dolo ou culpa.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CULPA OU NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL.IMPROVIDO.

I. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

II. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ”a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos". (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2013.

III. Tendo o Tribunal de origem concluído que, no caso, "analisando os documentos trazidos nos autos, estes não demonstram qualquer culpa ou negligência por parte da UFRGS, muito pelo contrário, pois existem várias licenças médicas para tratamento de saúde e procedimento de readaptação deferidos à servidora", entender de forma contrária demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

IV. Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp 1345620/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 2/12/2015) [Destaquei].

Nessa mesma senda, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMORA NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA – VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ÓBITO DA VÍTIMA –
RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TEORIA DO FAUTE DO SERVICE) – QUANTUM INDENIZATÓRIA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RATIFICADA.

1. Como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6o, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, necessária é a presença do dolo ou culpa.

2. No dia 26/04/2010 o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do ex-companheiro da vítima, no dia 29/04/2010 o pedido foi deferido e, no mesmo dia, foi expedido o Mandado de Prisão Preventiva. Somente uma semana depois da expedição do mandado de prisão é que o Delegado de Polícia foi oficiado acerca da expedição do mandado. No entanto, tal comunicação já era tarde, pois a vítima veio a óbito no mesmo dia em que a autoridade policial foi comunicada, conforme cópia de Certidão de Óbito.

3. Considerando que a vítima era constantemente ameaçada, que temia pela sua vida, o mandado de prisão deveria ser cumprido IMEDIATAMENTE.

4. Nesse norte, não há dúvidas que restou observado os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: ação ou omissão, dano, nexo causal e culpa (negligência), uma vez que se trata de responsabilidade subjetiva do Estado. Presença do requisito culpa, na sua modalidade negligência, pois a prestação do serviço estatal foi extremamente falha (teoria da faute du service), também denominada de “culpa administrativa”, “culpa anônima” ou “acidente administrativo”.

5. Pleito de redução do quantum indenizatório, faço a seguinte ponderação. Como é cediço, não existe em nosso ordenamento jurídico, critérios objetivos para fixar o montante do dano moral. Tem-se apenas alguns parâmetros, tais como: observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, condições sócio econômico e cultural das partes, extensão do dano, etc...., de tal modo que sirva como caráter pedagógico ao infrator do direito alheio. No entanto, a fixação do quantum do dano moral não deve causar enriquecimento ilícito da parte vítima.

6. Analisando os critérios acima expostos, entendo que a fixação no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada filho, totalizando o importe de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) atende e preenche todos os parâmetros acima epigrafados.

7. Juros e correção monetária. Na sessão realizada no dia 03/10/2019, o Plenário do STF concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810/STF), onde, por maioria, rejeitou todos em Embargos Declaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida no referido leading case. No referido julgamento, decidiu-se que “a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no11.960/2009”. Foi disciplinado também que a referida norma legal é inaplicável para o fim de correção monetária, devendo incidir o IPCA-E.

8. Sendo a responsabilidade extracontratual, como é o caso em apreço, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, no caso, a partir da publicação deste julgado, a teor das Súmulas 54 e 362, ambas do STJ.

9. Recurso de Apelação desprovido e, em sede de Reexame Necessário, sentença ratificada.

(N.U 0001757-91.2011.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 10/8/2020, publicado no DJE 19/8/2020). [Destaquei].

In casu
, pelas provas e documentos carreados aos autos é fato incontroverso que houve a injusta prisão do Apelado.

Ora, não há como negar o dano causado ao Recorrido, sendo certo que o fato dele ter sido preso anteriormente não exime a responsabilidade do erro cometido, consistente na ausência de determinação para recolher mandado de prisão que já havia sido cumprido.

Portanto, o fato de ser preso injustamente e permanecer no cárcere por seis dias, não se trata de mero aborrecimento passível de atingir “qualquer um”.

Cabia à Administração tomar as devidas providências necessárias para que fosse recolhido e baixado o mandado de prisão. Assim não procedendo, advindo a prisão em 20 de julho de 2016, esta descabida, conforme reconhecido pelo Magistrado que determinou a expedição de alvará de soltura, correta a condenação no pagamento da indenização.

Nesse diapasão, patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente da violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.

No que tange ao valor arbitrado à título de danos morais, em consulta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, verifiquei que esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em caso semelhante, de relatoria do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, em que a parte ficou presa indevidamente por
2 (dois) dias
, ante a ausência de determinação para recolher mandado de prisão preventiva que já havia sido cumprido, deu parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

À propósito, segue ementa do mencionado julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRISÃO ILEGAL- MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EXPEDIDO HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS QUE JÁ HAVIA SIDO CUMPRIDO – AUTOR DA AÇÃO ABSOLVIDO DO CRIME IMPUTADO NAQUELA OCASIÃO –
PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR 2 (DOIS) DIAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA - VALOR ARBITRADO- REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL REFERENTE AOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO CONTRATADO PARA DEFENDER O DEMANDANTE - IMPOSSIBILIDADE- ENTENDIMENTO ASSENTE NO STJ- CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO- DESNECESSIDADE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

No caso, a parte autora pleiteou indenização por ter sido preso indevidamente em razão de mandado de prisão preventiva expedido e cumprido há mais de 20 (vinte) anos, o qual não havia sido recolhido.

Patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente da violação a sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

No tocante ao dano material, consistente na indenização acerca do valor gasto com contratação de advogado “é firme o entendimento do STJ segundo o qual tal fato, por si só, não constitui ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis” (RESp 1.696.910/SP)

O Supremo Tribunal Federal já firmou o posicionamento que, nas condenações impostas a Fazenda Pública, revela-se inconstitucional a atualização segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09), uma vez que não se “qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1000012-12.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
10/3/2020
, publicado no DJE
4/5/2020
). [Destaquei].

Desse modo, considerando a semelhança do caso, somado ao fato de que o
quantum
arbitrado pelo Magistrado de Primeiro Grau é inferior, entendo que o mais coerente é desprover o apelo apresentado pelo Estado de Mato Grosso, para manter o valor fixado.

Posto isso, pedindo vênia aos Desembargadores que votaram em sentido contrário, acompanho o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira para negar provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4o VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022